Tribunal: TJMT
Processo: 1007800-45.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007800-45.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JOAO VITOR FERREIRA BARRETOS - CPF: 061.405.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNALDO SERGIO VIVAN FILHO - CPF: 083.748.019-13 (VÍTIMA), ALESSANDRO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 969.829.501-15 (VÍTIMA), AMANDA MILENE MALACRIDA - CPF: 087.700.179-05 (VÍTIMA), LUANA MALHEIROS AZZI VIVAN - CPF: 097.573.439-35 (VÍTIMA), M. H. S. D. S. - CPF: 061.434.281-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE A 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT E A 1ª VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – AÇÃO PENAL QUE VERSA SOBRE A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EM CONCURSO COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ADOLESCENTE TERIA ATUADO EM COAUTORIA COM O IMPUTÁVEL NO COMETIMENTO DO DELITO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS MODALIDADES DE VIOLÊNCIA ELENCADAS NO ART. 4º DA LEI N.º 13.431/2017 – INFRAÇÕES PENAIS QUE NÃO SE INSEREM NO ROL TAXATIVO DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 14/2023, QUE REDEFINIU A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT.

Ao redefinir a competência das 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Criminais da Comarca de Sinop/MT, a Resolução TJMT/OE n.º 14/2023 estabeleceu em seu art. 3º, inciso I, alíneas
c
e
d
, que não são todas as ações criminais tendo crianças e adolescentes como vítimas ou testemunhas que tramitarão privativamente naquela unidade judiciária, mas apenas os feitos em que apurados delitos contra a dignidade sexual de criança, adolescente ou idoso; e as ações referentes a crimes contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstos na Lei n.º 13.431/2017.

In casu
, o só cometimento do delito patrimonial em comparsaria com um adolescente não autoriza o deslocamento da competência para o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, afinal, o fato de o inimputável ser vítima da conduta típica descrita no art. 244-B do ECA não o insere em nenhuma das modalidades de violência descritas no art. 4º da Lei n.º 13.431/2017, pois, no crime da Lei n.º 8.069/90, o objeto jurídico penalmente tutelado é a moralidade do menor de 18 anos.

Conflito de competência julgado procedente para o fim de fixar a competência do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
depois de o
Juízo da 1ª Vara Criminal da mesma Comarca
ter declinado da competência para processar a Ação Penal n.º 1027510-40.2023.8.11.0015, em que
João Vitor Ferreira Barretos
foi
denunciado pela prática das condutas tipificadas no
artigo 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, e
artigo 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90
, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Recebida a denúncia e determinada a citação do acusado, que apresentou defesa prévia, sobreveio, então, a designação da audiência de instrução; contudo, antes da realização da solenidade,
a MM.ª Juíza
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
decidiu que
não era competente para processar a ação penal
porquanto os crimes foram cometidos com a participação de um menor
, o que atrairia o teor da Resolução TJMT n.º 14/2023-OE, que atribuiu novas competências às 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Criminais de Sinop/MT, havendo por bem, pois, cancelar a audiência e determinar a
remessa

dos autos à 2ª Vara Criminal daquela comarca
(ID 207794697 – p. 150).

Ao receber o feito, porém, a MM.ª Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, referiu que a sua competência privativa e a geral que compartilha com a 1ª Vara Criminal já gera um fluxo muito alto de processos, de modo que “
a Vara não comporta o recebimento de todas as ações penais que, além de sua distribuição normal, sejam
redistribuídas
pelas outras 04 Varas Criminais de Sinop
, sob o fundamento de ter como vítima ou testemunha crianças ou adolescentes
.” (
ID 207794697, pág. 153 – destaques no original
), ao que acresceu, em arremate, a arguição de que
a 2ª Vara Criminal de Sinop/MT não é especializada em todos os crimes contra criança e adolescente
; e
suscitou

o presente conflito negativo
de jurisdição, pretendendo seja reconhecida a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para processamento
da ação penal n.º 1027510-40.2023.8.11.0015.

Nesta instância, p
or meio do
decisum
disponível no ID 209262174, designou-se o juízo suscitado para resolver em caráter provisório as questões urgentes, restando dispensadas as informações dos juízos em conflito porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o julgamento da causa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 213682186, no qual opina pela
procedência
do conflito e consequente
declaração de competência do Juízo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, por entender que a prática delituosa não figura no rol daquelas elencadas na
Resolução TJMT/OE n.º 14/2023, que atribui competência privativa à 2ª Vara Criminal de Sinop/MT para processar e julgar apenas as infrações penais contra criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei n.º 13.431/2017
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O
conflito negativo de competência
está configurado, uma vez que tanto a 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT quanto a 2ª Vara Criminal da mesma circunscrição judiciária consideram-se incompetentes para processar a
Ação Penal n.º 1027510-40.2023.8.11.0015
(art. 114, I, do CPP).

E, detidamente analisados os autos, estou convencido de que o
conflito deve ser julgado
procedente
.

Resumidamente, a celeuma estabelecida no vertente caso diz com a competência criminal para processar a ação penal acima mencionada, em que
JOÃO VITOR FERREIRA BARRETOS
foi denunciado pelo cometimento do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, em
concurso
com o
delito de corrupção de menor
, porque o adolescente
Matheus Henrique Siebre da Silva
teria agido em coautoria com o imputável.

Todavia, o só cometimento do delito patrimonial em comparsaria com menor não autoriza o deslocamento da competência para o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na medida em que a Resolução TJMT/OE n.º 14/2023 delimitou que
não são todas as ações criminais tendo CRIANÇAS e ADOLESCENTES como vítimas que tramitarão naquela unidade judiciária
, mas
apenas os feitos em que apurados delitos contra a dignidade sexual de criança, adolescente ou idoso
; e as
ações referentes a crimes contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstos na Lei n.º 13.431/2017
,
não se amoldando o caso em exame a qualquer dessas hipóteses.

Eis o teor do art. 3º da Resolução TJMT/OE n.º 14/2023,
verbis
:

“
Art. 3º Compete à 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I – processar e julgar:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 1ª Vara Criminal;

b) privativamente, as ações de competência cível e criminal, inclusive, o sumário da culpa de crimes dolosos contra a vida, previstos na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

c)
privativamente
, as ações de infrações penais contra a dignidade sexual praticada contra criança, adolescente ou idoso;

d)
privativamente
, as ações de
infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017.

II – receber:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

III – cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 3º, I, desta Resolução
.” Grifei.

Nesses termos, porquanto os crimes apurados na
Ação Penal n.º 1027510-40.2023.8.11.0015
não se inserem, à toda evidência, no rol de delitos contra a dignidade sexual,
a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT pressuporia a ocorrência de situação de violência contra criança ou adolescente, ou testemunhada por tais indivíduos, de acordo com as definições de violência elencadas na
Lei n.º 13.431/2017
, que em seu
art. 4º
cita expressamente a violência
física
[“
entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico
”], a
psicológica
[“
conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente; ato de alienação parental e qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio
”], a
sexual
[abuso sexual, tráfico de pessoas, exploração sexual], a
institucional
[“
entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização
”] e a
patrimonial
[“
qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos
”].

A propósito, a
mens legis
da Lei n.º 13.431/2017 diz com a preservação da saúde física e mental da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e o seu desenvolvimento moral, intelectual e social, tendo referida Lei cuidado em estabelecer-lhes direitos e garantias, a fim de resguardar suas condições peculiares de pessoas em desenvolvimento e que, por isso, merecem proteção especial.

Sucede que o fato de o menor que atuou juntamente com o imputável na execução do delito de roubo ser vítima da conduta típica descrita no art. 244-B do ECA, não o insere em nenhuma das modalidades de violência descritas na Lei n.º 13.431/2017, afinal, no crime da Lei n.º 8.069/90, o objeto jurídico penalmente tutelado é a moralidade do menor de 18 anos; razão pela qual se afigura de todo equivocado o declínio de competência operado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, pois o feito claramente enquadra-se na hipótese de distribuição igualitária, não se sujeitando à competência privativa, não se podendo descurar, outrossim, que o Juízo ora suscitado estava prevento para processar
e julgar a Ação Penal n.º 1027510-40.2023.8.11.0015
, na medida em que havia sido comunicado do APFD n.º 1027046-16.2023.8.11.0015.

Nesse sentido, aliás, vem caminhando o entendimento desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO –
1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE SINOP
–
SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO – RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 14/2023
– COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CRIMINAL APENAS EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES DE INFRAÇÕES PENAIS CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI N. 13.431/2017 – INOCORRÊNCIA – CONFLITO PROCEDENTE.

1. O artigo 3º, inciso I, d, da Resolução TJMT/OE n. 14/2023 dispõe que compete à 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017.

2. Não se observa, no caso, a presença de quaisquer das violências elencadas na Lei n. 13.431/2017.

3.
A competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop não abrange toda a matéria especializada relativa à criança e adolescente.

4.
Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
.” (N.U 1009475-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024). Destaquei.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em sintonia com o parecer da Cúpula Ministerial,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
para
declarar competente

para processar e julgar
a
Ação Penal n.º 1027510-40.2023.8.11.0015
,

o
juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, ora suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024